Tribunal: TJSP
Processo: 2206437-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. Decisão agravada que acolheu a exclusão do imóvel rural da partilha. Recurso dos herdeiros. Acolhimento parcial. Possibilidade de partilha dos direitos possessórios que recaem sobre o imóvel, haja vista sua expressão econômica. Precedente do STJ. Decisão reformada para determinar a inclusão dos direitos possessórios do referido imóvel rural na

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. Decisão agravada que acolheu a exclusão do imóvel rural da partilha. Recurso dos herdeiros. Acolhimento parcial. Possibilidade de partilha dos direitos possessórios que recaem sobre o imóvel, haja vista sua expressão econômica. Precedente do STJ. Decisão reformada para determinar a inclusão dos direitos possessórios do referido imóvel rural na partilha. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.38126).